Tribunal: TJDFT
Processo: 0716445-82.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0716445-82.2020.8.07.0001 APELANTE: REGINA MACHADO CARNEIRO DE ABREU, BEATRIZ MACHADO CARNEIRO DE ABREU, RACHEL CARNEIRO DE ABREU MARQUES APELADO: BEATRIZ MACHADO CARNEIRO DE ABREU, RACHEL CARNEIRO DE ABREU MARQUES, REGINA MACHADO CARNEIRO DE ABREU DESPACHO As partes celebraram acordo e postulam a sua homologação (id. 35777978). Digam primeiramente as apelantes, autoras e ré, em cinco dias, se desistem das apelações interpostas (id. 28287942 e 28287946). P. I. Brasília - DF, 1 de junho de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora